Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-13.2015.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001546-13.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WAGNER ALEX DO NASCIMENTO - CPF: 029.474.369-38 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PARCIAL — REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 — NÃO PREENCHIDOS — CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA —

IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da aposentação pressupõe justamente que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes às restrições que o afetam, conforme prevê o artigo 42, caput da Lei 8.213/91, que regula a matéria.

Como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral parcial, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

A concessão de benefício de auxilio doença, somente é possível, diante da apresentação de documentação médica adequada e atualizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wagner Alex do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Previdenciária – Processo nº 1546-13.2015.8.11.0025, ajuizada pelo apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido da exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado (Id. 7698029).

Em suas razões, o Apelante argumenta que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que o Autor não comprovou sua incapacidade laborativa, o que, no seu ponto de vista, não procede tendo em vista que é portador de enfermidades que contraiu por meio de acidente de trabalho, restando incapacitado para atividade laborativa.

Assevera que seu nível de escolaridade é baixo, e que exercia atividades de serviços gerais, função esta que não consegue mais praticar devido as seguintes enfermidades: Lumbago com Ciática; Protusão Discal Póstero Direita em L5/S1; Protusão Discal Posterior em L4-L5; Transtornos de Discos Lombares; Outros Discos Intervertebrais com Radiculopatia (CID M 54.5; CID M 51.1).

Informa que de acordo com a perícia médica realizada em juízo, está incapacitado permanentemente, para realizar a função que exercia, entretanto, apresenta, supostamente, condições de exercer algumas atividades de leve intensidade devido as limitações serem parciais, assim adaptáveis à sua idade, desde que não necessitem de carga ou esforço sobre a coluna vertebral, contudo, afirma que, tais argumentos não tem o condão de afastar a farta documentação médica apresentada nos autos.

Com essas considerações, requer a procedência do recurso para que seja concedida a aposentadoria por invalidez. Alternativamente pugna pela concessão de auxílio doença diante da alegada incapacidade (Ids. 7698030 e 7698031).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistência de interesse na demanda, restituindo os autos para regular prosseguimento (Id. 8410513).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Wagner Alex do Nascimento em fevereiro de 2014, sofreu um acidente de trabalho que resultou nas lesões Lumbago com Ciática; Protusão Discal Póstero Direita em L5/S1; Protusão Discal Posterior em L4-L5; Transtornos de Discos Lombares; Outros Discos Intervertebrais com Radiculopatia (CID M 54.5; CID M 51.1), motivo pelo qual propôs a presente ação.

Impõe-se observar que a parte Autora ajuizou apresente demanda previdenciária pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, e alternativamente a concessão de auxílio-doença.

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
consignou que
“há de se ressaltar que além do laudo pericial médico, as circunstâncias do caso concreto – como a faixa etária do requerente, o grau de escolaridade, a experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho – devem ser sopesada para aferição do impedimento laboral”
julgando improcedente o pedido formulado na inicial (Id. 7698029).

É contra a referida decisão, que se insurge o Apelante.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, qual seja a aposentadoria por invalidez ou a concessão de auxílio-doença.

Cabe ressaltar que o julgador pode conceder um benefício por incapacidade no lugar de outro mesmo que este não tenha sido objeto da ação, diante da fungibilidade entre os benefícios: auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e considerando que tal incapacidade só pode ser provada através de perícia médica, sem que isso configure julgamento
extra
ou
ultra petita
, tampouco violação ao princípio da congruência.

Por conseguinte, é cediço que os dispositivos inaugurais da Lei n. 8.213/91 estabelecem a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. De acordo com o artigo 1º, da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem alguém dependia economicamente.

Acerca da aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Ademais o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial

No caso em análise extrai-se do laudo pericial judicial que o Autor/Apelante possui
“incapacidade
parcial
, pois não o impede de realizar atividades de leve intensidade, porém para as atividades de intensidade moderada é permanente”
(Ids. 7697819, p. 2).

Consignou ainda que
“pelo fato de o autor estar praticamente
há três anos sem recorrer à medicina
, mesmo que através do Sistema Único de Saúde, pode-se concluir que o quadro clínico está estabilizado, apesar do controle de eventuais dores através da ingestão de medicamentos específicos, e o convívio de Imitações ao realizar determinados movimentos ou tarefas”
. (Id. 7697820, p. 3) Destaquei.

Como é cediço, o benefício da aposentação pressupõe justamente que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes às restrições que o afetam, conforme prevê o artigo 42, caput da Lei 8.213/91, que regula a matéria.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral parcial, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 -
A conversão do auxílio-doença acidentário em APOSENTADORIA por INVALIDEZ é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua IMPOSSIBILIDADE de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.
2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). Destaquei.

Portanto, provada a incapacidade permanente, porém, parcial do segurado, não lhe pode ser concedida aposentadoria por invalidez, salvo evolução diversa futura no sentido de incapacidade definitiva, não é possível a concessão de Aposentadoria por Invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91.

Ademais, em que pese tenha informado que lhe foi indicado tratamento cirúrgico, não há documentos que comprovem a referida orientação médica.

Neste espeque, ante a documentação médica apresentada nos autos, que foi emitida no ano de 2014, e considerando que o próprio Autor/Apelante informou que a última vez que teria realizado uma consulta médica foi em 11 de setembro de 2014, no Hospital de Câncer de Mato Grosso, somando-se ao fato de que o Apelante possui apenas
42 (quarenta e dois) anos
, configura-se impossível conceder o benefício de auxílio-doença, em decorrência do descumprimento dos requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que pressupõe que é indispensável a comprovação da incapacidade, por conseguinte a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021